Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-82.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702366-82.2017.8.07.0008 EMBARGANTE: IVANETE LIMA DA SILVA BARBOSA EMBARGADO: RONALDO DOMINGUES BARBOSA DESPACHO Tal como alertado pelo embargado (id 33803883), a manifestação da Procuradoria de Justiça (id 33311837) não diz respeito aos presentes autos, tratando-se, em verdade, de outra demanda, com outras partes. Assim, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 18/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator